Tribunal: STF
Processo: MS 36882
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato do E. Tribunal de Contas da União que reconheceu “(...) ser irregular a acumulação dos proventos de inatividade do serviço militar do impetrante com o seu cargo público, determinando que o militar/professor optasse por um dos cargos, como se observa na Carta n° 353/SDAIP_SIPM/30210 encaminhada pelo Comando Da Aeronáutica ao ora impetrante” (grifei).
    Observo, desde logo, que a presente impetração encontra-se insuficientemente instruída, eis que a parte impetrante deixou de produzir, nestes autos, cópia da deliberação que, emanada do E. Tribunal de Contas da União, constitui objeto deste “writ”.
    Imprescindível, na realidade, a produção, “ex ante”, pelo impetrante, dos documentos necessários à demonstração da liquidez do direito que invoca em sede mandamental.
    Como se sabe, a ação de mandado de segurança faz instaurar processo de caráter eminentemente documental, a significar que a pretensão jurídica deduzida pela parte impetrante há de ser demonstrada mediante produção de provas documentais pré-constituídas, aptas a evidenciar a alegada ofensa a direito líquido e certo supostamente titularizado pelo autor do “writ” mandamental.
    A legislação exige que o impetrante, ao ajuizar o “writ”, instrua a petição inicial com prova literal pré-constituída, essencial à demonstração das alegações feitas, ressalvada a hipótese de o documento necessário à comprovação das razões invocadas encontrar-se em repartição, ou em estabelecimento público, ou, ainda, em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão (Lei nº 12.016/2009, art. 6º, “caput”, e RISTF, art. 202).
    A petição inicial, no caso – como já assinalado –, está desacompanhada de suficiente prova documental, o que torna invocável a advertência feita pelo saudoso Ministro e Mestre eminente ALFREDO BUZAID (“Do Mandado de Segurança”, vol. I/208, item n. 128, 1989, Saraiva), para quem, “Diversamente do que ocorre com o procedimento comum e com o procedimento especial de jurisdição contenciosa, nos quais à fase dos articuladores se segue, de ordinário, a instrução probatória, a característica do processo de mandado de segurança está em só admitir prova documental pré-constituída (...)” (grifei).
    Cumpre acentuar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já deixou consignado que a discussão em torno do próprio significado de direito líquido e certo – que traduz requisito viabilizador da utilização do “writ” mandamental – veicula matéria de caráter eminentemente processual, mesmo porque a noção de liquidez, “que autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, diz respeito aos fatos” (RTJ 134/681, Red. p/ o acórdão Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 171/326-327, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RMS 23.443/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RMS 23.720/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “O ‘direito líquido e certo’, pressuposto constitucional de admissibilidade do mandado de segurança, é requisito de ordem processual, atinente à existência de prova inequívoca dos fatos em que se basear a pretensão do impetrante e não à procedência desta, matéria de mérito (…).”
    (RTJ 133/1314, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    “A formulação conceitual de direito líquido e certo, que constitui requisito de cognoscibilidade da ação de mandado de segurança, encerra (...) noção de conteúdo eminentemente processual.”
    (RTJ 134/169, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO)
    Daí o incensurável magistério do saudoso CELSO RIBEIRO BASTOS (“Do Mandado de Segurança”, p. 15, 1978, Saraiva), para quem “(...) o direito líquido e certo é conceito de ordem processual, que exige a comprovação dos pressupostos fáticos da situação jurídica a preservar. Consequentemente, direito líquido e certo é ‘conditio sine qua non’ do conhecimento do mandado de segurança, mas não é ‘conditio per quam’ para a concessão da providência judicial” (grifei).
    Registre-se que esta Corte, em sucessivas decisões, deixou assinalado que o direito líquido e certo, apto a autorizar o ajuizamento da ação de mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis, de plano, mediante prova literal inequívoca (RE 269.464/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO):
    “(...) direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco.”
    (RTJ 83/130, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)
    “O mandado de segurança labora em torno de fatos certos e como tais se entendem aqueles cuja existência resulta de prova documental inequívoca (…).”
    (RTJ 83/855, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)
    “(...) É da essência do processo de mandado de segurança a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei (Lei n. 1533/51, art. 6º e seu parágrafo único).”
    (RTJ 137/663, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO)
    É por essa razão que a doutrina acentua a incomportabilidade de qualquer dilação probatória no âmbito desse “writ” constitucional, que supõe – insista-se – a produção liminar, pelo impetrante, das provas literais pré-constituídas, destinadas a evidenciar a incontestabilidade do direito público subjetivo invocado pelo autor da ação mandamental.
    Por isso mesmo, adverte HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“O Mandado de Segurança Segundo a Lei n. 12.016, de 09 de agosto de 2009”, p. 19, item n. 9, 2009, Forense) que “O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não é de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias” (grifei).
    Todas essas razões que venho de expor justificam-se no caso em exame, porque ausente, na petição de impetração mandamental, a necessária e indispensável produção de prova literal pré-constituída.
    Muito embora pudesse, desde logo, aplicar o disposto no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, entendo adequado permitir-se à parte impetrante que, no prazo de 15 (quinze) dias a que se refere o art. 321 do CPC, complemente a petição inicial com a prova documental necessária para o exame da presente causa mandamental.
    A aplicação, no caso, dessa regra legal – além de encontrar suporte em autorizado magistério doutrinário (CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, “Manual do Mandado de Segurança”, p. 110, cap. 9º, 3ª ed., 1999, Renovar; CASSIO SCARPINELLA BUENO, “Mandado de Segurança”, p. 74, 3ª ed., 2007, Saraiva, v.g.) – tem o beneplácito da prática processual desta Suprema Corte (MS 24.812-AgR/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – MS 24.820/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –  MS 25.818-MC/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – MS 25.882- -MC/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 26.145/DF, Rel. Min. EROS GRAU – MS 27.141-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, assino ao impetrante, sob pena de indeferimento do pedido, o prazo de 15 (quinze) dias, para que, nos termos do art. 321 do CPC, produza, nos autos, a faltante e indispensável prova documental referida.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator